Tribunal: TCU
Processo: 003.797/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Sampaio Duarte (peças 184-185), pelo qual contesta o Acórdão 7.028/2022-TCU-2a Câmara, prolatado na Sessão Ordinária realizada em 1o/11/2022 (Relator Ministro Bruno Dantas)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 7028/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o subitem 9.1 da deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente.